Tribunal: TJES
Processo: 5002650-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002650-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
AGRAVADO: EVELTER DE OLIVEIRA REIS e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
2650-04.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A.

AGVDO
S
:
EVELTER DE OLIVEIRA REIS, EDNAR GATTI E NEUSA RIBEIRO GATTI.

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES,
que nos autos da ação de execução (processo 0009550-56.2015.8.08.0014) ajuizada em face de
EVELTER DE OLIVEIRA REIS e outros
, indeferiu o pedido de penhora dos créditos pertencentes aos agravados.

Nas suas razões
(evento nº 1278964)
, em
apertada
síntese, aduz
iu

que
a decisão agravada revela-se equivocada ao indeferir a penhora dos créditos, preterindo-a em favor da constrição de imóvel rural gravado com hipoteca preferencial e situado em outro Estado da Federação, porquanto não se tem certeza se haverá interessados em arrematar o bem, nem se o preço esperado será pago por seu potencial adquirente.

Asseverou que sobre o imóvel é apenas detentora de hipoteca de segundo grau, e que o credor hipotecário de primeiro grau (BANCO DA AMAZÔNIA S/A) possui, há um bom tempo, créditos milionários a receber do proprietário.

Testificou que inexiste qualquer laudo de avaliação judicial do imóvel, situação que impede mensurar o seu valor de mercado, e, consequentemente, saber se ele será suficiente para quitar a dívida primeiramente garantida, e, com o que sobrar, a dívida aqui exequenda.

Por fim, sustentou que o § 3º do artigo 835 do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma harmônica ao instituto da hipoteca e dos princípios que norteiam a execução, visto que, caso haja algum ativo penhorável de maior liquidez, o ato constritivo deve ser realizado em face dele.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, determinando-se a penhora dos créditos titularizados pelos Agravados
EDNAR GATTI e NEUZA RIBEIRO GATTI.

A teor do evento 1325500, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Anexada ao evento 1521211 petição dos agravados requerendo a suspensão do trâmite do recurso, uma vez que não foram intimados pelo Diário da Justiça, o que foi indeferido nos termos da decisão constante do evento nº 1962212.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 8 de junho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
2650-04.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A.

AGVDO
S
:
EVELTER DE OLIVEIRA REIS, EDNAR GATTI E NEUSA RIBEIRO GATTI.

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES,
que nos autos da ação de execução (processo 0009550-56.2015.8.08.0014) ajuizada em face de
EVELTER DE OLIVEIRA REIS e outros
, indeferiu o pedido de penhora dos créditos pertencentes aos agravados.

Extrai-se dos autos que o Agravante promoveu a execução de título extrajudicial, consubstanciada em Cédula de Produto Rural Financeira (evento nº 1278966), na qual como devedor principal consta o Agravado
Evelter de Oliveira Reis
e como avalistas os recorridos
Ednar Gatti e Neusa Ribeiro Gatti.

Na decisão recorrida, sob a justificativa de sanar equívoco anterior, entendeu o julgador primevo, em síntese, que os créditos e bens imóveis dos avalistas não poderiam ser excutidos antes do devedor principal, razão pela qual assim determinou:
a)
desconstitui
r
a penhora de imóvel
rural dos abonadores, substituindo-o por imóvel rural
indicado
pelo devedor principal; b) indeferiu pretensão do

exequente de penhora de créditos dos avalitas; c) determinou a intimação da penhora
Banco da Amazônia S/A, credor hipotecário em 1º grau

do imóvel do devedor principal
.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso alegando,
em
apertada
síntese,
que
a decisão agravada revela-se equivocada ao indeferir a penhora dos créditos, preterindo-a em favor da constrição de imóvel rural gravado com hipoteca preferencial e situado em outro Estado da Federação, porquanto não se tem certeza se haverá interessados em arrematar o bem, nem se o preço esperado será pago por seu potencial adquirente.

Ademais, asseverou que sobre o imóvel é apenas detentora de hipoteca de segundo grau, e que o credor hipotecário de primeiro grau
(BANCO DA AMAZÔNIA S/A)
possui, há um bom tempo, créditos milionários a receber do proprietário.

Testificou ainda que inexiste qualquer laudo de avaliação judicial do imóvel, situação que impede mensurar o seu valor de mercado, e, consequentemente, saber se ele será suficiente para quitar a dívida primeiramente garantida, e, com o que sobrar, a dívida aqui exequenda.

Por fim, aduziu que o § 3º do artigo 835 do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma harmônica ao instituto da hipoteca e dos princípios que norteiam a execução, visto que, caso haja algum ativo penhorável de maior liquidez, o ato constritivo deve ser realizado em face dele.

Estabelecidos os contornos do recurso, a despeito do indeferimento da antecipação da tutela na sua admissibilidade, entendo agora que é caso de provimento.

Em primeiro, porque não há o que se falar em prevalência da constrição de bens do devedor principal em relação aos avalistas, porquanto sua responsabilidade é solidária, comprometendo-se ao pagamento da obrigação creditícia nas mesmas condições do originariamente obrigado, viabilizando-se, com efeito, a penhora em qualquer ordem.

A propósito, há muito está sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7.
- O avalista não pode exercer benefício de ordem.
-[...].(AgRg no Ag 747.148/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 438).

AVAL. BENEFICIO DE ORDEM.
O AVALISTA E UM OBRIGADO AUTONOMO (ART. 47 DA LEI UNIFORME) E NÃO SE EQUIPARA AO FIADOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE EXERCER O BENEFICIO DE ORDEM PREVISTO NO ART. 595 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 153.687/GO, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 10/2/1998, DJ de 30/3/1998, p. 82).

No mesmo sentido, este Tribunal

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DO §1º DO ART. 828 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE SANÇÃO. AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]..
3) O aval é garantia pessoal e solidária prestada em título de crédito, sendo o avalista considerado devedor solidário do valor estampado na cártula, podendo, inclusive, ter os bens expropriados antes de atingido o patrimônio do devedor originário, porquanto não lhe assista direito ao benefício de ordem.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000028, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APELANTES AVALISTAS TESE DE ESGOTAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA DEVEDORA IMPOSSIBILIDADE DIREITO DO CREDOR DE ACIONAR CONJUNTO OU INDIVIDUALMENTE O AVALISTA BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DE TERCEIRO BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3, INCISO V, DA LEI Nº 8.009/90 RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não há necessidade de prévio esgotamento do patrimônio da empresa, já que os recorrentes assinaram a cédula de crédito bancário na qualidade de avalistas. E, sendo assim, os bens do avalista podem ser expropriados antes dos bens do devedor originário. Não se pode falar em benefício de ordem, já que o aval é garantia pessoal e solidária prestada em título de crédito, de modo que caberia ao apelado o direito de acionar, em conjunto ou individualmente, o avalista igualmente considerado devedor do valor estampado no referido título.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 014130126635, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Assim, em havendo resistência do exequente, desacertada a decisão recorrida ao promover a desconstituição da penhora de imóvel rural dos executados avalistas, para substituí-las pelo do devedor principal,
maxime
quando demonstrada a possibilidade de penhora de eventuais créditos a receber pelos corresponsáveis.

Isso porque, o Art. 835, XIII do CPC prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre “outros direitos”. E de acordo com o Art. 855, do mesmo diploma processual, todos os créditos e bens futuros do executado são penhoráveis, efetivando-se mediante simples intimação do terceiro que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros a ele devidos à medida que forem vencendo.

Sobre o tema, trago a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e outros:
“A penhora pode alcançar também um crédito do executado. Como se saber, o executado pode ser credor de um terceiro, possibilitando, assim, que o exequente penhore este crédito. Tem-se entendido que a penhora de crédito do executado junto a terceiros exige ao menos a presença de dois requisitos: (i) valor econômico e (ii) possibilidade de cessão. Assim, como ensina Humberto Theodoro Junior, ‘os direitos do devedor contra terceiros, quando de natureza patrimonial, são penhoráveis, desde que possam ser transferidos ou cedidos, independentemente de consentimento do terceiro’”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil – artigo por artigo. Teresa Arruda Alvim e outros. Ed RT, 2015, p. 1223).

No mesmo sentido, Araken de Assis sustenta que
“a penhora de crédito abrange o dinheiro do executado em mãos de terceiro, quaisquer créditos que não permitam apreensão por sua imaterialidade, presentes ou futuros, títulos diversos (art. 672, caput), direitos potestativos, inclusive já litigiosos (art. 674)”
(Manual da Execução, Editora RT, 10ª ed).

No caso destes autos, através da “Nota Devolutiva nº 049/2020” emitida pelo Cartório do Primeiro Ofício de Imóveis da Comarca de Redenção – Pará (evento nº 1278975 – págs.17/19), o Exequente comprovou que os avalistas alienaram o imóvel rural penhorado pelo valor de R$ 17.132.500,00, (dezessete milhões cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), decompostos em três parcelas anuais e sucessivas com vencimentos para 15/04/2021, 15/04/2022 e 15/04/2023.

Assim, na data de julgamento deste recurso, grande parte desse crédito a receber provavelmente já passou a integrar o patrimônio dos avalistas, o que atrai a observância do Art.835, §1º do Código de Processo Civil.

Outrossim, embora garantido o título executivo pelo imóvel rural do devedor principal, a melhor interpretação do § 3º do Art. 835 do CPC revela que a preferência para a penhora da garantia hipotecária só pode ser invocada pelo credor, nunca, como ocorreu nos autos, pelo devedor, pois é instituída em benefício daquele e não deste.

Ao proceder de modo diverso, estaria o credor com garantia real em situação inferior ao quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de dinheiro, ao passo que o pignoratício somente poderia levar à constrição o bem gravado no contrato.

Com efeito, em ocorrendo interesse do credor, é possível modificar a ordem de preferência, como, inclusive, entende renomada doutrina:

Nos casos de execução de crédito com garantia real, diz o novo Código de Processo Civil, de forma categórica, que a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. Mais uma vez, deixamos de lado a literalidade da norma para sustentar que, a nosso ver, a penhora deverá recair preferencialmente, mas não necessariamente sobre o bem dado em garantia. O titular de uma garantia real tem direito de preferência sobre o bem dado em garantia, mas pode abrir mão desse direito. Além disso, em algumas situações, a penhora de outro bem pode mostra-se benfazeja, conciliando melhor o princípio da máxima utilidade da execução e o da menor onerosidade e, com isso, gerando uma execução equilibrada e proporcional
[...]. (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER in Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1371).

A propósito, é também o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

[...].
3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
. [...].(AgInt no AREsp n. 1.544.669/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No mesmo sentido:
REsp n. 1.851.436/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021
;
AgInt no AREsp n. 1.389.406/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.

Assim, no caso dos autos, considerando que a garantia hipotecária ofertada pelo devedor principal na Cédula Rural é de segundo (2ª) grau, assim como ainda não ocorrendo sequer sua avaliação judicial, sem contar os entraves judicias e burocráticos para conversão do patrimônio dos executados em expressão monetária, é caso de autorizar, em seu detrimento, a penhora de créditos percebidos pelos avalistas, bem como dos ativos que integrem o seu patrimônio.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar a penhora dos créditos a serem recebidos pelos executados
Ednar Gatti e Neusa Ribeiro Gatti,
nos exatos termos em que foram requeridos neste o recurso.

Na impossibilidade de cumprimento, tendo em vista que, em tese, o recebimento da segunda parcela pela venda do imóvel rural ocorreu em 15/04/2002, determino a penhora de ativos pelo SISBAJUD, advertindo os executados, desde já, que o processo de execução é regido pelo princípio da responsabilidade patrimonial, a teor do Art.789 do CPC, respondendo eles pela obrigação excutida nesta demanda com seus bens, bem como futuros créditos e direitos de expressão monetária, razão pela qual qualquer tentativa de desafetação é passível de ser sancionada com as sanções cominadas a Fraude à Execução e ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES., 08 de junho de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
2650-04.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A.

AGVDO
S
:
EVELTER DE OLIVEIRA REIS, EDNAR GATTI E NEUSA RIBEIRO GATTI.

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPROPRIEDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVOCAÇÃO PELO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar-se em prevalência da constrição de bens do devedor principal em relação aos avalistas, porquanto é caso de responsabilidade solidária, comprometendo-se ao pagamento da obrigação creditícia nas mesmas condições do originariamente obrigado, viabilizando-se, com efeito, a penhora em qualquer ordem. Precedentes do STJ e do TJES.

2. A despeito da previsão do Art.835, §3º do Código de Processo Civil, a preferência nele contida, em regra, é invocada em benefício do credor, podendo ainda ser relativizada quando verificada excepcionalidade, principalmente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio, insuficiente para satisfação do crédito ou de difícil execução.

3.Hipótese dos autos em que a garantia hipotecária ofertada pelo devedor principal na Cédula Rural é de segundo (2º) grau, não ocorrendo sequer sua avaliação judicial, sem contar os entraves judicias e burocráticos para conversão do patrimônio em expressão monetária, é caso de autorizar, em seu detrimento, a penhora de ativos e créditos percebidos pelos avalistas.

4. Recurso provido para determinar a penhora dos créditos a serem recebidos pelos avalistas, como requerido pelos agravantes e, no caso de impossibilidade, autorizar, desde já, a constrição de ativos pelo SISBAJUD.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.